Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-43.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARIA EVA BATISTA DE JESUS - CPF: 871.253.821-34 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA EVA BATISTA DE JESUS (EMBARGADO), DANILO BATISTA DE JESUS - CPF: 027.145.681-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.em face de acórdão proferido em sede de “Ação de Busca e Apreensão” sob n. 1008836-43.2017.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 13164483 decidiu o colegiado, por unanimidade, prover o recurso para determinar que o banco fiduciário, ora embargante, restitua o veículo ao espólio da parte embargada, e, em não sendo possível em razão dele já ter sido alienado, responda pelo pagamento da multa prevista no § 6o do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, bem como ao ressarcimento corresponde do bem (na data da apreensão), com base na tabela FIPE.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 14499961 que a responsabilidade pelo seguro é da CARDIF de modo que o Bradesco Vida e Previdência responde somente como cosseguradora até o limite previsto contratualmente apenas, qual seja, 50%, que tendo em vista o falecimento do financiado, foi transmitida ao filho da falecida a obrigação de adimplir com a dívida em discussão, pois a transmissão decorreu do fato morte, independente de qualquer outro ato não há duvidas em relação a legalidade e possibilidade da sucessão processual com a habilitação do representante da parte falecida Insta esclarecer que a transmissão da herança, de acordo com o instituto da saisine, da doutrina e da jurisprudência, não ocorre somente a transmissão do patrimônio e seus direitos, mas também as obrigações contraídas pelo falecido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020